Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-13.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar contrariedade apontada e o procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
2. Não há que se falar em omissões e contradições, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.
2.1. O acórdão foi claro e coerente ao afastar a alegação de que as contrarrazões ao recurso de apelação eram contraditórias; que o pedido de alteração da natureza e do valor da causa são incabíveis após o indeferimento da petição inicial, pois serviriam apenas para reduzir eventual fixação de honorários; que a sentença continha a indicação das razões necessárias à conclusão judicial, sem revelar-se carente de fundamentação.
2.2. Também foi claro e coerente ao reconhecer a inexistência de título executivo para efetivação do Cumprimento de Sentença; que a má-fé não pode ser presumida e o exercício do direito de petição não viola os direitos e deveres das partes; que podem ser fixados honorários em grau recursal quando a parte contrária apresentar contrarrazões ao apelo interposto contra sentença que indeferiu a inicial; e que os memoriais são apenas instrumentos para que o advogado explane suas ideias e teses apresentadas no recurso de forma a convencer os julgadores.
3. A oposição de Embargos de Declaração para sanar omissões e contradições no r. acórdão não configura o intuito protelatório da embargante, não havendo que se falar em litigância de má-fé.
4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento da matéria.
5. Preliminar de Inadequação da Via Eleita rejeitada. Recurso conhecido e não provido.